Tribunal: TJES
Processo: 5016703-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016703-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ROSA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016703-10.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOAO ROSA JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. MEDALHA DE VALOR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REABILITAÇÃO DISCIPLINAR. DISCRICIONARIEDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da "Medalha Valor Bombeiro Militar". O recorrente alega que, em razão de sua reabilitação funcional com efeitos retroativos a 2021, a sanção disciplinar anterior (disparo acidental de arma de fogo) não poderia obstar o recebimento da honraria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reabilitação de punição disciplinar confere ao militar o direito automático à percepção de medalha de mérito, ou se a concessão permanece vinculada à avaliação subjetiva de "bons serviços" pela Administração Pública, configurando ato discricionário infenso ao controle de mérito pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da Medalha de Valor Policial Militar submete-se a critérios objetivos (tempo de serviço) e subjetivos (avaliação de bons serviços), conforme o Decreto Estadual nº 1.569-E/1977 e o Decreto Estadual nº 254-R/2000.

A existência de punição disciplinar por falta grave (disparo acidental de arma em unidade de monitoramento) fundamenta o juízo de valor da corporação quanto ao não preenchimento do requisito de "bons serviços".

A reabilitação administrativa, embora apague os registros para fins de antecedentes, não elimina o fato histórico da transgressão, que pode ser sopesado pela autoridade competente no exercício da discricionariedade administrativa.

É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo para substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração na outorga de honrarias, limitando-se o controle jurisdicional à legalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

"A concessão de medalha de mérito militar está sujeita ao juízo de discricionariedade da Administração Pública quanto ao requisito de 'bons serviços', não cabendo ao Judiciário a revisão do mérito administrativo, ainda que verificada a reabilitação disciplinar do militar".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Decreto Estadual (ES) nº 1.569-E/1977;

Decreto Estadual (ES) nº 254-R/2000.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação nº 024180111395, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOAO ROSA JUNIOR
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESSARCIMENTO proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15223660), o recorrente alega que a sanção foi apagada desde 30/01/2021, fazendo jus ao recebimento da Medalha Valor Bombeiro Militar na cor prata.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15223662).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento da magistrada sentenciante.

Para a concessão de Medalha Valor Policial Militar, deve ser observado o Decreto nº 7.386-E, de 27.04.1999, que alterou o Decreto nº 1.569-E/1977, o qual dispõe que os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes ao tempo de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preenchidos os requisitos.

A concessão da referida medalha leva em consideração a valoração de conduta, partindo dos critérios de natureza objetiva, considerando-se o tempo de serviço e não se enquadrar em uma das hipóteses enumeradas no Art. 7º; além do critério de natureza subjetiva, com a avaliação dos bons serviços, na forma do Art. 6º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000.

Portanto, trata-se de análise que de fato deveria ser feita pelos responsáveis pela honraria que, em seu âmbito de discricionariedade, deveriam ponderar se a infração cometida pelo recorrente se subsume à hipótese do art. 7º, alínea “c”. Por conseguinte, ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos.

Ademais, este é o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR DECRETO ESTADUAL Nº 1.569-E/1977 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONVERSÃO DA PENALIDADE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 7º, alínea c, do Decreto Estadual nº 1.569-E/1977, dispõe que não faz jus à Medalha do Valor Policial Militar o agente que sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas. 2. A conversão da penalidade aplicada, na forma do art. 29, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual n.º 254-R/2000), não desnatura a transgressão realizada e a punição dela decorrente. 3.
Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na parcela discricionária atinente ao mérito administrativo, que, in casu, perpassa pela definição de bons serviços, critério subjetivo previsto na normal legal que rege a concessão da honraria, cuja valoração deve ser realizada pelas autoridades administrativas competentes
. Precedente. TJES, Classe: Apelação, 024180111395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Com efeito, em 22/01/2020 o recorrente sofreu sanção disciplinar por ter disparado Arma de Fogo acidentalmente no interior da sala de monitoramento do DepMat, em 20/10/2019, conforme consta em seu registro funcional (ID 15223641 - Pág. 61), sendo reabilitado em 25/07/2023, segundo consta no ID 15223641 - Pág. 56, com efeitos retroativos a 30/01/2021. O indeferimento de retroagir a concessão da Medalha a 2022 é unicamente mérito administrativo, não cabendo intervenção do Poder Judiciário, sob pena de se imiscuir em matéria não condizente com sua apreciação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)